Tribunal: TJPA
Processo: 0803274-75.2025.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803274-75.2025.8.14.0040

APELANTE: PEDRO ROCHA

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0803274-75.2025.8.14.0040

COMARCA DE ORIGEM: 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas/PA

RECORRENTE: PEDRO ROCHA

RECORRIDO: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

RELATOR: Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Ementa: Direito Civil. Contrato de seguro. Seguro de vida em grupo. Invalidez permanente por acidente. Tabela SUSEP. Proporcionalidade. Cláusulas contratuais válidas. Inexistência de abusividade.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de complementação de indenização securitária, ao reconhecer como adequado o valor pago administrativamente com base no grau de comprometimento funcional da lesão do segurado, nos moldes da tabela SUSEP e do contrato celebrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia devolvida ao Tribunal cinge-se às seguintes questões:
(i) saber se é devida a aplicação direta do percentual integral da tabela SUSEP para invalidez permanente por acidente, independentemente do grau da sequela;
(ii) saber se as cláusulas contratuais que vinculam o valor da indenização ao grau de comprometimento funcional seriam abusivas à luz do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O laudo pericial concluiu pela existência de invalidez parcial incompleta, com grau de comprometimento funcional de 25% em segmentos da coluna cervical e lombar.
4. A indenização foi corretamente apurada nos moldes da cláusula contratual e da tabela da Circular SUSEP n.º 29/1991, proporcional à perda funcional.
5. O valor pago pela seguradora (R$ 17.164,02) superou inclusive o montante apurado judicialmente (R$ 15.447,61), evidenciando integral adimplemento contratual.
6. As cláusulas contratuais que regem o seguro são claras, de fácil compreensão e previamente registradas na SUSEP, não se verificando abusividade.
7. O dever de informação prévia aos segurados em seguros coletivos incumbe exclusivamente ao estipulante, conforme fixado pelo STJ no Tema Repetitivo n.º 1.112.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível n.º 0803274-75.2025.8.14.0040;
Recorrente: Pedro Rocha;
Recorrido: Bradesco Vida e Previdência S/A.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao recurso de apelação
, mantendo-se a sentença de mérito por seus próprios fundamentos, nos termos do voto do relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível interposta por PEDRO ROCHA
, inconformado com a sentença prolatada nos autos da
ação de cobrança de diferença de indenização securitária
, movida em face de
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
, que julgou
improcedente o pedido autoral
, reconhecendo como
correto o valor já pago administrativamente pela seguradora
, no montante de R$ 17.164,02.

A r. sentença de ID 148152400 concluiu que a indenização por invalidez permanente por acidente foi apurada conforme os percentuais estabelecidos na apólice de seguro e nas tabelas regulamentares da SUSEP. Considerando o laudo pericial (ID 145420710), o magistrado fixou os valores devidos com base em lesão parcial (25%) em coluna cervical (20% do capital segurado) e lesão parcial (25%) em coluna lombar (25% do capital segurado), o que resultou no valor total de R$ 15.447,61. Reconhecendo, assim, que o valor pago pela seguradora (R$ 17.164,02) era
superior ao apurado na sentença
, julgou-se a ação improcedente e condenou-se o autor ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa em razão da justiça gratuita.

Em suas razões recursais (ID 29915735), o apelante sustenta, em síntese:
(i) que a sentença incorreu em equívoco ao aplicar percentuais cumulativos e redutores sobre a base do capital segurado, contrariando a tabela SUSEP, a qual estabelece
percentual fixo de 25%
para lesões permanentes na coluna vertebral, independentemente do grau de redução funcional;
(ii) que a aplicação de percentuais inferiores configura
interpretação restritiva e abusiva
, violando os princípios do Código de Defesa do Consumidor;
(iii) que o laudo pericial reconheceu a existência de
lesão anatômica definitiva
, configurando invalidez parcial permanente, fato que autoriza a aplicação direta do percentual integral da tabela;
(iv) ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e reconhecer o direito à
complementação da indenização
no valor de R$ 17.164,02, correspondente a 25% do capital segurado.

Em contrarrazões colacionadas sob ID 29915740, a parte apelada sustenta:
(i) que o sinistro foi corretamente liquidado na via administrativa, com base em laudo médico e nos percentuais da cláusula quinta da apólice e tabela da Circular SUSEP n. 29/1991, resultando no pagamento proporcional de 12,5% do capital segurado (R$ 17.164,02);
(ii) que a interpretação defendida pelo autor despreza o sistema de proporcionalidade previsto contratualmente;
(iii) que não há vício de informação, pois a responsabilidade por repassar as cláusulas contratuais é da estipulante, nos termos do Tema 1.112 do STJ;
(iv) que a sentença observou os parâmetros técnicos e legais, não havendo qualquer direito à complementação;
(v) por fim, pugna pelo não provimento do recurso e manutenção da sentença de improcedência.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des.
Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado diz respeito à validade do critério utilizado para o cálculo da indenização securitária por invalidez permanente por acidente, com destaque para dois pontos centrais:
(i) se é cabível a aplicação direta do percentual fixo da Tabela SUSEP (25%) sobre o capital segurado, independentemente do grau da lesão, e
(ii) se as cláusulas contratuais que impõem percentuais de redução com base na perda funcional seriam abusivas à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Passo à análise.

A primeira tese recursal sustenta que a Tabela SUSEP deveria ser aplicada de forma
absoluta e direta
, atribuindo-se ao segurado o percentual máximo de 25% sobre o capital segurado, apenas em virtude da existência de lesão permanente na coluna vertebral,
sem considerar o grau da sequela ou o comprometimento funcional apurado em perícia
.

Não assiste razão ao apelante.

No presente caso, o laudo pericial judicial atestou, de forma clara, que o autor apresenta
invalidez parcial incompleta
, com
25% de redução funcional em cada segmento da coluna (lombar e cervical)
.

Essa redução funcional deve ser aplicada
proporcionalmente ao percentual máximo fixado na tabela
(25% para a coluna lombar e 20% para a cervical), conforme a Cláusula Quinta das Condições Contratuais Complementares. Logo, o pagamento correspondente a 12,5% do capital segurado (R$ 17.164,02), realizado administrativamente, mostra-se
correto
, observando o seguinte raciocínio da sentença:

“Fazendo os cálculos, 20% de R$ 137.312,16 perfaz o valor de 27.462,43, e 25% desse valor corresponde a R$ 6.865,60. Já em relação à coluna vertebral segmento lombar 25% de R$ 137.312,16 perfaz o valor de R$ 34.328,04, e 25% desse valor corresponde a R$ 8.582,01, totalizando assim R$ 15.447,61.”

Verifica-se, portanto, que
o valor pago (R$ 17.164,02) excede inclusive a apuração judicial
, evidenciando o cumprimento integral das obrigações contratuais por parte da seguradora.

Não há respaldo legal ou contratual para aplicar, como quer o apelante,
o percentual cheio da tabela sem considerar o grau da lesão
, sob pena de violar os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

A segunda tese recursal sustenta que as cláusulas contratuais que vinculam a indenização à extensão da sequela seriam abusivas, por imporem
limitações unilaterais e prejudiciais ao consumidor
.

Mais uma vez, não merece acolhimento.

O contrato firmado segue o modelo típico de
seguro de vida em grupo
, cujas condições gerais e cláusulas complementares foram previamente
aprovadas pela SUSEP
, com registro público e acesso disponível aos consumidores. Ademais, essas cláusulas foram redigidas de maneira
clara, objetiva e em linguagem acessível
, como exige o artigo 6º, inciso III, do CDC.

Tampouco se pode presumir qualquer
desinformação do segurado
, pois, nos moldes do Tema Repetitivo n.º 1.112 do STJ, o
dever de informação recai sobre o estipulante
— neste caso, a empresa empregadora do autor — e
não sobre a seguradora
.

O que pretende o apelante, na verdade, é desconsiderar
um contrato válido e regular
, aprovado pelo órgão regulador e já devidamente adimplido, para majorar a indenização de forma indevida e sem respaldo jurídico.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por Pedro Rocha
, mantendo-se integralmente a r. sentença de improcedência, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des.
Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

Belém, 29/11/2025